Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735909-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O Na decisão de ID 50849692, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, a agravante interpôs agravo interno no ID 51786710. Contrarrazões apresentadas no ID 52609322. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada nas contrarrazões. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora